Tribunal: STF
Processo: RE 72755
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-29
Data de publicação: 1972-05-29

Ementa:
- Peculato. Condenação. Fixação da pena. Não é nula a sentença que, na estimativa, omitiu a pena-base. Motivação. 
Negativa de vigência dos arts.42 e 387, II, dos Cód. Penal e Cód. de Proc. Penal, não reconhecida. 
Dissídio jurisprudencial improvado (Súmula n. 291).
Recurso não conhecido.